Tribunal: TJES
Processo: 5000402-76.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-76.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ARTHUR MOURA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000402-76.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: ARTHUR MOURA DE SOUZA, MARIANA MARIANI DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIAGEM FAMILIAR COM CRIANÇAS MENORES EM VOO DOMÉSTICO. APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS AUTENTICADAS DAS CERTIDÕES DE NASCIMENTO DOS FILHOS. DESPACHO DE BAGAGENS E EMISSÃO DOS CARTÕES DE EMBARQUE SEM QUALQUER RESSALVA. POSTERIOR NEGATIVA DE EMBARQUE SOB ALEGAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CÓPIA AUTENTICADA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DOCUMENTO VÁLIDO PARA VIAGEM DOMÉSTICA DE MENORES ACOMPANHADOS DOS PAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou
à restituir aos Autores o valor de R$ 1.312,10, a título de dano material, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de dano moral, para cada Autor.
Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os Autores ajuizaram ação de ressarcimento c/c indenização por danos morais, em razão de impedimento de embarque em voo doméstico de Vitória/ES para Porto Alegre/RS, com escala em Congonhas/SP, em viagem familiar de férias para Gramado/RS, na qual o casal viajava com três filhos menores, de 7, 5 e 2 anos. Narram os Autores que, ao chegarem ao aeroporto de Vitória e se dirigirem ao balcão da Ré, apresentaram suas CNH e cópias autenticadas das certidões de nascimento dos filhos, ocasião em que as bagagens foram despachadas e foram emitidos os cartões de embarque sem qualquer ressalva quanto à documentação, tendo o impedimento de embarque ocorrido somente no acesso ao portão, quando o preposto da companhia passou a exigir “certidões oficiais” e recusou as cópias autenticadas. Em razão da negativa de embarque, foram obrigados a adquirir novas passagens em outra companhia aérea. Pleiteiam: ressarcimento dos danos materiais; compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se em: definir se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao recusar a cópia autenticada das certidões de nascimento dos menores como documento suficiente para o embarque e, em consequência, se são devidos os danos materiais e morais tal como fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, verifica-se que a sentença bem destacou que a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14), cabendo à companhia aérea demonstrar excludente de responsabilidade, o que, no caso, não se verificou. Com efeito, os Autores comprovaram a contratação das passagens, a apresentação prévia de documentos no balcão da Ré com liberação para despacho de bagagens e emissão de cartões de embarque e, posteriormente, a negativa de embarque no portão sob o argumento de que as cópias autenticadas das certidões de nascimento não seriam válidas.

(5). Nesse sentido, o Juízo de origem corretamente consignou que o art. 83 do ECA exige apenas a comprovação do parentesco quando a criança viaja acompanhada dos pais ou de parente até o terceiro grau, não havendo exigência legal de documento oficial com foto para menores de 12 anos em voo doméstico na companhia dos genitores, sendo a certidão de nascimento documento hábil para tanto, inclusive em cópia autenticada, que possui a mesma eficácia probatória do original, nos termos do art. 384 do CPC.

(6). Diante desse quadro, a conduta da Ré em recusar documento válido (cópia autenticada de certidão de nascimento), após já ter permitido o despacho de bagagens e emitido cartões de embarque, mostra-se contraditória, desarrazoada e viola os deveres de informação, lealdade e cooperação impostos pelo CDC, configurando falha na prestação do serviço e restrição indevida ao direito de locomoção da família, especialmente das crianças.

(7). Quanto aos danos materiais, a sentença limitou a condenação ao valor comprovadamente desembolsado pelos Autores na aquisição de novas passagens em outra companhia aérea (R$ 1.312,10), nos exatos termos dos documentos juntados, o que atende ao princípio da restituição integral do prejuízo direto sem enriquecimento sem causa (art. 944, CC). A alegação recursal de ausência de nexo causal não prospera, pois o desembolso é consequência direta e imediata da negativa de embarque reputada ilegítima.

(8). Por fim, no tocante ao dano moral, a decisão de origem bem ponderou que a frustração da legítima expectativa da viagem de férias em família, a perda do voo, o transtorno de buscar nova solução em situação de estresse no aeroporto e o sofrimento emocional das crianças e dos pais extrapolam o mero aborrecimento contratual, atingindo direitos da personalidade e justificando compensação moral. O valor fixado (R$ 4.000,00 para cada Autor) mostra-se moderado, compatível com precedentes desta Turma Recursal em casos de impedimento de embarque e adequado às funções reparatória e pedagógica da indenização, não havendo razão para reforma de
decisum
objurgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Em transporte aéreo doméstico de crianças acompanhadas dos pais, a certidão de nascimento, inclusive em cópia autenticada, constitui documento hábil para comprovar identidade e parentesco, sendo abusiva a negativa de embarque fundada exclusivamente na recusa deste documento. 2. A recusa injustificada de embarque de família com crianças, após despacho de bagagens e emissão de cartões de embarque, configura falha na prestação do serviço.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)